Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-86.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado indevidamente em nome da autora no cadastro de inadimplentes do SCPC e ordenou a exclusão definitiva da anotação – Insurgência da autora

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado indevidamente em nome da autora no cadastro de inadimplentes do SCPC e ordenou a exclusão definitiva da anotação – Insurgência da autora visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000062-86.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CINTIA
LARISSA DOS SANTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVISTA
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-86.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 42537
2
VOTO No: 42537
APEL. No: 1000062-86.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri (6a Vara)
APTE.: Cintia Larissa dos Santos Gonçalves (A)
APDA.: Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Alegada inserção indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora
afirma desconhecer Procedência parcial - Imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do
débito anotado indevidamente em nome da autora no
cadastro de inadimplentes do SCPC e ordenou a exclusão
definitiva da anotação Insurgência da autora visando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa
Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o
critério prudencial e da razoabilidade nesta instância ad
quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inserção indevida de nome
nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer,
fls. 1/5 e 97/100) intentada por Cintia Larissa dos Santos Gonçalves contra
Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda, julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 111/113, de relatório a este integrado, para
declarar inexigível o débito impugnado na petição inicial e conceder a tutela
antecipada para baixa definitiva da restrição contida nos órgãos de proteção
ao crédito relativamente ao débito ora declarado inexigível e, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-86.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 42537
3
sucumbência recíproca, impor o rateio igualitários das custas e despesas
processuais, arcando cada parte com os honorários dos respectivos patronos,
observado o art. 98, § 3o ,do CPC em relação à acionante.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 111/113,
a autora postula o provimento a fim de que a ré seja condenada ao
pagamento da indenização por dano moral postulada e aos ônus
perdimentais.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 17).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, ante a ausência de insurgência da ré,
insta consignar a imutabilidade do capítulo da r. sentença que , ante a
ausência de prova da origem do débito anotado em nome da apelante
nos órgãos de proteção ao crédito, declarou a inexigibilidade da dívida e
ordenou a exclusão definitiva do nome da insurgente dos cadastros de
inadimplentes.
A lide recursal reside na aferição se efetivamente a
apelada promoveu a inserção indevida de débito nos órgãos de proteção
ao crédito e, consequentemente, se o insurgente tem direito à
indenização por dano moral postulada na petição inicial.
A resposta é afirmativa.
Não há dúvida que o apontamento indevido foi
promovido pela apelada, tanto é que o MM. Juízo singular ordenou,
como consequente da declaração de inexigibilidade, a exclusão do nome
da acionante dos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-86.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 42537
4
Respeitado o entendimento do MM. Juízo singular, a
anotação indevida está comprovada pelo documento de fls. 16, extraído
do próprio portal do SCPC na internet.
O dano moral sofrido pela apelante decorreu do
abalo de crédito causado pela apelada ao proceder a anotação de débito
no cadastro de inadimplentes do SCPC sem a devida demonstração da
origem e do inadimplemento da dívida pela suposta devedora.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa, o qual dispensa a prova de efetiva lesão a algum
dos direitos de personalidade da insurgente.
Bem o ilustra a boa doutrina:
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade
Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
4. O arbitramento da indenização pela ofensa moral
infligida deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-86.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 42537
5
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, deve ser
levado em conta o perfil econômico da vítima, a repercussão social do
dano, as circunstâncias do caso concreto e, também, a capacidade
financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, sopesado o perfil econômico da vítima (do lar, fls. 1) e
também a capacidade financeira da entidade ofensora, arbitra-se a
indenização por dano moral em favor do apelante no valor de
R$10.000,00, com correção monetária a partir da data deste v. acórdão
e juros legais de mora desde a citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no patamar
estimado no item 4 acima e, por força do princípio da sucumbência,
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (art. 85,
§ 2o, do CPC).

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica